Tribunal: STF
Processo: RMS 24119
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO: CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO:
DIREITO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO. VALIDADE DO CONCURSO. PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
1.      Candidatos aprovados em concurso público e
classificados além do número de vagas originalmente previsto no
edital de convocação. Inclusão no cadastro de reserva destinado
ao preenchimento de cargos que viessem a ficar vagos no prazo
de sua validade. Conseqüência: direito subjetivo à nomeação,
durante o lapso assinalado no respectivo edital, caso se
verifiquem as condições legais veiculadas para o ato.
2.      Ato omissivo consistente na não-nomeação de
candidatos aprovados em concurso público. Alegação
insubsistente, dado que não se pode reputar omisso o
administrador que, em razão do término da eficácia jurídica do
concurso, não mais detém autorização legal para a efetivação do
ato requerido.
3.      Mandado de Segurança impetrado após decorridos cento
e vinte dias do ato omisso reputado ilegal. Decadência (Lei
1533/51, artigo 18).
        Recurso ordinário em mandado de segurança não
provido.